Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO ANALISADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família. Art. 833, IV, CPC.
1.2. No caso dos autos, a parte agravante não comprovou que os valores bloqueados referem-se a verbas protegidas pela impenhorabilidade.
2. O recurso de Agravo de Instrumento não admite dilação probatória, sendo totalmente inviável a análise dos documentos novos juntados pela agravante após a prolação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.